Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I – Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputado ao réu, pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima, corroboradas pelas fotografias, deve ser mantida a sentença condenatória.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – É possível a comprovação da materialidade do crime de lesões corporais por outros elementos, como prova oral e fotografia, segundo inteligência do art. 167 do CPP.
IV – O STJ, no julgamento do REsp 1675874/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 983, fixou a tese de que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
V – Para arbitrar o valor da indenização por danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII – Recurso conhecido e não provido.